Tribunal: TJDFT
Processo: 0051830-31.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0051830-31.2003.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOCAN COELHO DE MORAES AGRAVADO: LAICE MIRANDA MACHADO O agravante faleceu em 11.5.21 (ID 25672535). Com a morte desse, o mandato de seu advogado foi extinto (art. 682, II, do CC) e ocorreu a perda superveniente da capacidade postulatória. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o (CPC, art. 110). Suspendo o processo, por dois meses, para que a autora/agravada promova a citação do espólio do réu/agravante ou, caso não iniciado o inventário, de seus sucessores (art. 313, I, § 2o, I, do CPC). Intime-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES